Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. FURTO DO VEÍCULO. VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À PRÉVIA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRÁRIA A FINALIDADE DO CONTRATO. DEMORA EXCESSIVA DE MAIS DE UM ANO DO SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso do réu contra sentença que declarou a nulidade da cláusula 9.7 do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva – EAGLE; o condenou na obrigação de efetuar o pagamento imediato da indenização securitária; bem como, no pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Nas razões do recurso, sustenta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; respeito ao pacta sunt sevanda; anuência do autor com os termos do contrato; ausência de ato ilícito e de comprovação da ocorrência de danos morais. Relata que o autor deixou de entregar documentos necessários a transferência do veículo o que impossibilitou o pagamento da indenização securitária, nos termos previstos no contrato.
4. Ressalta que no ato da celebração do contrato o autor foi informado acerca da necessidade de ausência de gravame para o pagamento de indenização. Argumenta que a existência de gravame impede a transferência do bem para a Associação. Assevera que não há se falar em pagamento da indenização sem a disponibilização do veículo para a transferência da propriedade à Associação.
5. A controvérsia cinge-se na legalidade de exigir do segurado que comprove a quitação do financiamento como condição para o recebimento da indenização relativa ao seguro contratado.
6. Inicialmente, não prospera a pretensão da ré de afastar a aplicação do CDC ao caso concreto, pois a demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
7. Nos termos do artigo 757 do CC, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
8. O artigo 786, do CC, dispõe que "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
9. O artigo 47 do CDC, por sua vez, prescreve que as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.
10. Restou incontroverso nos autos que: (i) as partes firmaram contrato de proteção veicular; (ii) o autor efetuou o pagamento do prêmio do seguro contratado; (iii) o veículo foi furtado no dia 02 de dezembro de 2019; (iv) a despeito de comunicada a ocorrência do sinistro à associação, o segurado não recebeu a indenização ante a exigência de prévia quitação do financiamento do veículo, prevista no contrato.
11. A cláusula contratual que vincula o pagamento da indenização à prévia quitação do financiamento, em especial nos casos em que o segurado depende do valor da indenização para quitar o financiamento, além de contrariar a boa-fé objetiva, inviabiliza a própria finalidade do contrato, especialmente quando, desde a contratação, o veículo encontrava-se alienado fiduciariamente.
12. Consta nos autos que o autor informou à ré acerca da necessidade do valor da indenização em razão da impossibilidade financeira para quitar o financiamento, bem como suscitou a possibilidade de a seguradora quitar o saldo devedor junto à instituição financeira. O que não foi aceito pela ré.
13. Não bastasse isso, quitado o financiamento, no dia 01/12/2020, o autor, até a data do ajuizamento da ação, em 26/02/2021, mais de um ano após a ocorrência do sinistro, não recebeu a indenização devida.
14. Com efeito, comprovado o adimplemento contratual do consumidor, isto é, o pagamento do prêmio do seguro contratado, não é razoável que a impossibilidade financeira de quitar financiamento, como no caso, constitua óbice ao recebimento da indenização, já que a obrigação pode suprida pela autorização do segurado para que a seguradora o faça.
15. Desse modo, demonstrado o efetivo pagamento do prêmio e a ocorrência do sinistro, que, na hipótese, é o furto, impõe-se à seguradora o cumprimento da contraprestação, consistente em pagar a indenização do seguro, conforme consignado na sentença.
16. Precedentes: (Acórdão 1326250, 07124697720198070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1317548, 07023374820208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. No que tange ao dano moral, não há como considerar razoável ou tolerável que passado mais de um ano do sinistro, o autor não tenha recebido a indenização pelo sinistro (furto do veículo), no valor devido contratualmente, que ocorreu em dezembro de 2019. Evidente que a desídia da ré, mesmo diante dos reclames do autor, ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor.
18. A conduta desidiosa da ré, denota, no caso, situação apta a ensejar frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade do autor.
19. Além disso, importante destacar que, em razão da situação ocorrida, o autor se viu privado do seu meio de locomoção, haja vista que dependia do pagamento da indenização para aquisição de outra motocicleta.
20. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
21. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
22. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
24. Dessarte, irretocável a sentença vergastada.
25. Recurso conhecido e improvido.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.